Tribunal: TJDFT
Processo: 0721596-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR. ENTREGUE AO DESTINATÁRIO. RECEBIDA POR TERCEIRO. JULGAMENTO DEFINITIVO TEMA 1.132 STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEVIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. Segundo previsto pelo Enunciado 72 da Súmula do STJ, “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
2. O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 31/03/2022, os Recursos Especiais n.os 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.132. No mencionado tema será definido se, para a comprovação da mora do devedor é suficiente o envio de notificação no endereço do contrato, sem que haja a necessidade de que o Aviso de Recebimento seja assinado pelo próprio destinatário.
3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça definiu que não há que se falar em suspensão processual até o julgamento definitivo dos Recursos Especiais 1.951.888/RS e 1.951.662/RS.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.